Tribunal: CARF
Processo: 13501.720215/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.720215/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ROBERTO WANDERLAN PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Deve ser mantida glosa de compensação indevida de IRRF quando não houver
prova em contrário. Não se reconhecido o direito creditório em favor do
contribuinte, impõe-se, por decorrência, a não homologação das compensações
pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
A fiscalização foi motivada pela compensação indevida do IRRF sobre
rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, no valor de R$ 103.867,21, referente
a fonte Caixa Econômica Federal. Consta na complementação da descrição dos fatos que “o
valor do imposto retido na fonte retido no pagamento do valor incontroverso foi devolvido ao
saldo do processo quando feito o recálculo do imposto pela justiça”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.720215/2019-60
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.720215/2019-60

Contra o sujeito passivo foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2017 Ano-calendário 2016, para formalização da
redução do saldo do imposto a restituir apurado pelo contribuinte na declaração, que passou de
R$ 96.865,95 para R$ 0,00.
Cientificado do lançamento em 12/11/2019, o sujeito passivo apresentou
Impugnação (fl. 02) em 11/12/2019. Afirmou que o valor contestado refere-se ao imposto de
renda retido na fonte incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente que sofreram
tributação exclusiva na fonte. Também afirma que o processo data do ano de 2003 retroativo a
junho de 1996, sendo utilizado erroneamente o código da Receita 5936 quando deveria ter sido o
código 1889 – Rendimentos Acumulados (art. 12-A da Lei 7.713/1998).
A Resolução 3.391 – 1a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 17/04/2020,
resolveu converter o do julgamento em diligência. Afirmou que não há nos autos notícia da
devolução do IRRF ao saldo do processo, como afirma a autoridade fiscal, e assim houve
conversão para que (a) a autoridade fiscal anexasse aos autos comprovação da devolução do
IRRF ao saldo do Processo Judicial quando feito o recálculo do imposto pela justiça; (b)
informasse a razão da retenção sob o código 5936 e (c) que fosse analisada a disponibilidade do
pagamento efetuado em 19/10/2015, código da receita 5936, no valor de R$ 103.867,21.
A Delegacia da Receita Federal em Salvador se reportou (fl. 80) sobre o assunto
dizendo que: (a) não houve retenção de imposto de renda e “no momento em que é deduzido do
Total do Processo apenas o valor líquido pago ao Reclamante nesse momento o IRRF retido
indevidamente no pagamento do valor incontroverso é devolvido ao saldo remanescente do
Processo”.
(fl. 80) Isso ocorre sempre que a Fonte Pagadora reconhece que deve parte do valor e
paga ao Reclamante, mas tributa com alíquota de 27,5% na tabela progressiva e não
conforme o art. 12-A da Lei 7.713-88. Numa ação em que a quantidade de meses é
muito alta, como nesse caso, ao tributar como Rendimento Recebido acumuladamente o
rendimento muitas vezes fica isento.
(b) quanto a razão da retenção sob o código 5936, a resposta consta: “acredito que
por erro” e (c) o valor retido indevidamente e recolhido pela CEF deve ser objeto de pedido de
restituição por parte da fonte pagadora.
O Acórdão n. 103-004.283 – 1a Turma da DRJ03 (fl. 84 a 89) julgou pela
improcedência da impugnação, com o direito creditório não reconhecido.
Ao observar a diligência, concluiu-se que o valor do imposto retido na fonte retido
no pagamento do valor incontroverso foi devolvido ao saldo do processo quando feito o
recálculo do imposto pela justiça, e que o valor retido indevidamente e recolhido pela CEF deve
ser objeto de Pedido de Restituição (PER/DComp) por parte da fonte pagadora CEF.
O contribuinte foi cientificado em 30/05/2021 (fl. 96).
No Recurso Voluntário (fl. 99 a 101), interposto em 29/06/2021, encaminhou os
documentos para fazerem parte do processo: (1) Comprovação de depósitos em conta judicial em
que são partes Caixa Econômica Federal e Roberto Wanderlan Pereira dos Santos (fl. 102); (2)
Documento do Sistema do BACEN JUD (fl. 103); (3) Documentação que comprova a solicitação
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.720215/2019-60

de recolhimentos do Imposto de Renda, com código 5936 (fl. 104); (4) Comprovação de
recolhimento pela Caixa – fiel depositário dos valores (fl. 105); (5) Comprovante de arrecadação
da RFB (fl. 106); (6) Recibo do advogado (fl. 107); (7) Planilha do Ministério do Trabalho com
os cálculos para pagamento (fl. 108); (8) Recibo da declaração de ajustes período 2020/2021 e
RRA e o imposto cobrado (fl. 109 e 110).
O processo foi encaminhado ao CARF (fl. 116).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, admito o Recurso Voluntário. Registro que o contribuinte foi
cientificado em 30/05/2021 (fl. 96) e a peça recursal foi interposta em 29/06/2021 (fl. 99).
Rendimentos recebidos acumuladamente
O tema reza sobre o contribuinte entender que os rendimentos oriundos de
processo judicial trabalhista são recebidos acumuladamente, que sofreram retenção na fonte e
que por isso podem ser compensados. Afirma o preenchimento errôneo com o código 5936
quando deveria ter sido o código 1889 (Rendimentos Acumulados).
E o que foi afirmado pela 1a instância, após diligência, é que o valor do imposto
retido na fonte retido no pagamento do valor incontroverso foi devolvido ao saldo do processo
quando feito o recálculo do imposto pela justiça.
Observo que o Recurso não foi composto por argumentos, mas pela juntada de
documentação que busca corroborar o já dito e confrontado em 1a instância.
A comprovação de depósitos em conta judicial em que são partes Caixa
Econômica Federal e Roberto Wanderlan Pereira dos Santos para a 23a Vara do Trabalho de
Salvador (fl. 102) é garantia de juízo e nada tem que ver com a questão tributária. Igualmente o
documento do Sistema do BACEN JUD (fl. 103). O recibo do advogado (fl. 107) em nada prova
para a questão aqui tratada, bem como a Planilha do Ministério do Trabalho com os cálculos para
pagamento (fl. 108). Já são de posse da RFB o Recibo da declaração de ajustes período
2020/2021 e RRA e o imposto cobrado (fl. 109 e 110) e também não interferem para o deslinde
da questão.
Quanto a documentação que comprova a solicitação de recolhimentos do Imposto
de Renda, com código 5936 (fl. 104); trata-se de registro no processo 0125600-
94.2003.5.05.0023 de emissão de ordem à Caixa para que efetue o recolhimento/pagamento do
Imposto de Renda no valor de R$ 103.867,21, com data de vencimento em 31/12/2016, tendo
como contribuinte Roberto Wanderlan Pereira dos Santos. Também corrobora a informação a (4)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.720215/2019-60

Comprovação de recolhimento pela Caixa (fl. 105) e o Comprovante de arrecadação da RFB (fl.
106).
Volto neste instante na Resolução 3.391 – 1a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de
17/04/2020, que resolveu converter o do julgamento em diligência justamente porque não há nos
autos notícia da devolução do IRRF ao saldo do processo, como afirma a autoridade fiscal.
Ao solicitar que se anexe aos autos comprovação da devolução do IRRF ao saldo
do Processo Judicial quando feito o recálculo do imposto pela justiça, a diligência traz (fl. 71 e
seguintes) o valor a maior para compensação de R$ 103.892,23 (fl. 73 e 74). De fato o valor
retido indevidamente e recolhido pela CEF deve ser objeto de Pedido de Restituição
(PER/DComp) por parte da fonte pagadora CEF.
Quanto ao código da retenção, retomo a observação da conversão em diligência: o
código utilizado – 5936 é para rendimento decorrente de decisão da justiça do trabalho – exceto
o disposto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, é dizer, para pagamentos não pagos acumuladamente
ou pagos acumuladamente e relativos ao ano-calendário 2016.
Finalmente, concluo que o contribuinte não arcou com o ônus dos valores (a
compensação indevida do IRRF sobre rendimentos declarados como recebidos
acumuladamente), mas sim a fonte Caixa Econômica Federal.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 121
DF CARF MF
Original